Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Processo : 0735281-72.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 105077672 dos autos originários n. 0710829-83.2021.8.07.0004) de indeferimento da liminar de reintegração de posse de imóvel requerida pelos autores, aqui agravantes. Fundamentou o juízo a quo: [...] Narram os autores que são legítimos possuidores do imóvel designado por fração de Terra com 2,00 Hectares destacados da Fazenda Ponta Alta, localizada no Núcleo Rural Casa Grande, Chácara 19, Gama- DF. Relatam que, em meados de 2002, emprestaram aos réus, mediante contrato verbal de comodato, uma pequena casa de 2 (dois) quartos, sala, cozinha e banheiro dentro do imóvel, para que fosse utilizada durante um certo período. Não havendo mais interesse dos autores em permitir a ocupação do imóvel pelos requeridos, promoveram a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel em 16/07/2021 para que os requeridos desocupassem o imóvel no prazo de 45 dias. Após o prazo o imóvel não foi desocupado. É o relatório do necessário. Decido. Com efeito, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: posse, o esbulho praticado pelo réu, bem como a perda da posse, na ação de reintegração. Da análise dos autos, se observa que os réus ocupam o imóvel há aproximadamente 19 anos. Embora o autor tenha juntado aos autos o esboço de contrato de comodato (ID10469020), o documento não foi assinado pelos réus. Não há como se avaliar, em análise preliminar, as condições do contrato firmado entre as partes, situação que denota dúvida quanto à natureza da posse. Desse modo, reputo necessário a dilação probatória, para que a existência do contrato e as condições aventadas pelas partes sejam melhor esclarecidas no curso da instrução processual. Os agravantes sustentam o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar reintegração de posse, tendo em vista comprovação nos autos da posse, da data de ocorrência da turbação ou esbulho e da perda da posse. Alegam estar demonstrado documentalmente que os agravantes são possuidores da fração de terra com 2 hectares destacados da Fazenda Ponta Alta, localizada no Núcleo Rural Casa Grande, Chácara 19, Gama - DF, adquirida em 11/04/2001, conforme cessão de direito, cadeia dominial, comprovante de pagamento de tributos do imóvel e requerimento de regularização fundiária anexados. Aduzem que os agravados, de fato, ocupam uma pequena casa situada na área do imóvel, cedida por livre e espontânea vontade pelos agravantes, inclusive em razão de relação parental, contudo, mesmo notificados em 16/07/2021 para desocuparem o imóvel, se negaram a fazê-lo. Declaram que, após o início da reforma da casa do caseiro, esta foi cedida em comodato aos agravados no ano de 2004. Afirmam que, “enquanto válido o contrato de comodato, mesmo que verbal, já que as partes Requeridas se recusaram a assinar o contrato escrito, o seu tempo de duração, 17 (dezessete anos), ao contrário do afirmado na decisão agravada, não confere qualquer dúvida quanto à natureza da posse”. Entendem que os agravados são meros detentores. Asseguram que as provas dos autos comprovam de maneira irrefutável o esbulho possessório praticado pelos agravados, autorizando a concessão da liminar pleiteada, a fim de cessar os prejuízos que os agravantes vêm sofrendo, ainda, porque os agravados representam perigo à integridade física dos agravantes, já que o agravado disparou arma de fogo dentro da chácara. Pedem a antecipação da tutela recursal para reintegrar os agravantes na posse do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Depreende-se dos autos que o conflito possessório atinge parcela da chácara que os agravantes afirmam lhes pertencer, especificamente, a área que denominam de “casa do caseiro”, que teria sido ocupada pelos agravados em razão de contrato de comodato verbal, já que teriam se recusado a assinar o contrato escrito. Todavia, conforme pontuado na decisão atacada, os agravados ocupam o imóvel há aproximadamente 19 anos e não é possível, em sede preliminar, determinar “as condições do contrato firmado entre as partes, situação que denota dúvida quanto à natureza da posse”. Dito isso, cabe frisar que a concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Aqui, pela própria narrativa trazida nos autos, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada. Com efeito, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais os agravantes teriam sido esbulhados da posse do imóvel. Deveras, os autos carecem de elementos seguros para aferir as condições nas quais os agravados ocupam o imóvel vindicado, inclusive a data do suposto esbulho possessório, inviabilizando a concessão da liminar. Nesse sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. ( ) 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido" (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) . 2. Hipótese em que, como bem fixado pela decisão da origem agravada, "não comprovado o requisito da posse exercida pelos autores,... único elemento de prova apresentado refere-se a um contrato de cessão de direitos, que não é suficiente para atestar o exercício dos direitos de posse sobre o imóvel", assim como "Também não... comprovada a data do esbulho/turbação". E, "embora a parte autora relate que vem sofrendo turbação da posse e até mesmo ameaças pessoais, não comprovou que tenha notificado os supostos invasores do imóvel sobre a ocupação ilícita, nem que tenha registrado ocorrência policial contra a invasão e ameaça", razão por que inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: "verificação da posse" que "demanda dilação probatória e deve ser melhor esclarecida no curso da instrução processual, com a garantia do contraditório". 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0706695-25.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 19/5/2021, DJE: 4/6/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. 2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Verificada a necessidade de dirimir os pontos controvertidos e de realizar a instrução probatória, a fim de afastar riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, impossível a concessão da reintegração de posse em decisão liminar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0715336-36.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 6/5/2021, DJe 19/5/2021) A propósito, simples notificação para desocupação do imóvel (id. 104690912 dos autos originários), nas circunstâncias em que se apresentam controvertidos os fatos, não se presta a comprovar a ocorrência do esbulho, bem assim a sua prática há menos de ano e dia. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelos agravantes. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator